Tribunal: TJES
Processo: 5000686-10.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000686-10.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KELI CRISTINA BERTOLDI DA SILVA
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000686-10.2021.8.08.0021

RECTE.: KELI CRISTINA BERTOLDI DA SILVA

RECDOS.: TAM LINHAS AÉREAS S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. ESTORNO DE PASSAGEM. PANDEMIA. CASO FORTUITO. FORCA MAIOR. DANOS MORAIS
NÃO
CONFIGURADOS
. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS
PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id 3992167).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 3992161), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, bem como concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 3992160), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido autoral, para condenar a parte requerida a devolver a autora o valor de R$ 1.267,00 (um mil, duzentos e sessenta e sete reais) com correção monetária e juros legais desde 11/06/2020, data em que deveria ter sido realizado o pagamento, pelo que resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC. Julgo improcedentes os pleitos em face do BANCO DO BRASIL S.A.
”

Trata-se de ação de reparação por danos materiais e morais, sob argumento de que a autora
não percebeu estorno de passagem de viagem cancelada pela ré, bem como que os atos praticados por esta lhe causaram lesão a personalidade jurídica.

Inicialmente, ressalta-se que a tese recursal se refere apenas sobre lesão moral, estando preclusa a discussão acerca da condenação ao pagamento de indenização por danos morais à ré/recorrida relativo a estorno de valor de passagem, cabendo perquirir na presente decisão se a honra da autora teria sido atingida ou não pelas práticas da ré na relação consumerista.

Assim, insta consignar que o cancelamento do voo se deu por motivo de força maior (avanço da pandemia) de forma que o cancelamento era fundamental para resguardar a saúde dos passageiros ao tempo de conter o avanço do vírus Sars-Cov no território nacional.

Desse modo, relativamente a
alegada lesão moral
,
entende-se por não configurad
a
, vez que, considerando a disposição legal contida no art. 5o da Lei n° 14.046/2020, que dispõe que eventuais cancelamentos ou adiamentos dos contratos de natureza consumerista caracterizam hipótese de caso fortuito ou de força maior, e não são cabíveis reparação por danos morais, aplicação de multas ou imposição das penalidades previstas no art. 56 da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, ressalvadas as situações previstas no § 7o do art. 2o e no § 1o do art. 4o desta Lei, desde que caracterizada má-fé do prestador de serviço ou da sociedade empresária, o que não ficou demonstrado no caso dos autos, assim, vota-se pela manutenção da r. sentença que afastou a condenação por danos morais indenizatórios da ré.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3o do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)